Tribunal: TJDFT
Processo: 0713708-80.2018.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713708-80.2018.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIA FERREIRA ALVES APELADO: PRESIDENTE DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO DA ESCOLA SUPERIOR DE CIENCIAS DA SAUDE CEPE ESCS, PRESIDENTE DO COLEGIADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (CEPE/ESCS), DIRETORA-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (ESCS), DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifestem-se as partes em termos de prosseguimento. Na oportunidade, digam se ainda remanesce interesse recursal/processual. Prazo: 10 (dez) dias. Brasília/DF, 25 de junho de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora